Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-90.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a presença da verossimilhança do direito invocado a justificar a medida excepcional para sustar os efeitos da interdição do estabelecimento comercial. Não há evidências de que o agravante possui as licenças necessárias para o funcionamento, de modo que ao persistir no exercício de suas atividades assumiu o risco de sofrer as penalidades levadas a efeito pela Administração em exercício do Poder de Polícia, entre as quais a interdição do estabelecimento, conforme disposto no art. 50 da Lei distrital 5.547/2015. Observa-se do RLE@DIGITAL – CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO de ID 48654550, do processo de origem – 0754197-77.2019.8.07.0016, que a licença para o ramo de atividade exercido pelo recorrente (bar, danceteria, etc) é um ato administrativo complexo, ou seja, depende da manifestação de vários órgãos. Embora se observam o licenciamento da AGEFIS, do IBRAM, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, ainda está pendente a licença a ser outorgada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil para a atividade de discoteca, danceteria, salões de dança e similares. A atividade desenvolvida pelo recorrente, segundo o Anexo VI do Decreto DF 36.948/2015, apresenta Grau de Risco Alto para efeito da aplicação da Lei 5.547/2015. Quanto à alegação de necessidade da “dupla visita” antes de o órgão de fiscalização autuar, depende da natureza da atividade. A primeira visita de fiscalização, denominada “orientadora” é cabível quando a atividade econômica exercida tiver um grau de risco compatível com esse procedimento (artigos 34 e 36 da Lei distrital 4.611/2011), o que não é o caso. Não há, pois, elementos que evidenciem irregularidade nos autos de interdição e de infração lavrados (ID 48655577, processo de origem), de modo que não há amparo para a medida postulada.

3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas pelo recorrente.

E